Tribunal: TJDFT
Processo: 0737127-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SALDO REMANESCENTE. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ATIVOS. NECESSIDADE.

1. A apuração do saldo remanescente, nos casos em que são efetuados depósitos parciais, é feita mediante a dedução do valor de cada depósito, na data em que foi realizado, do cálculo a ser elaborado em conformidade com o título executivo. Sobre o saldo remanescente apurado, então, haverá a incidência de juros e de correção monetária, de acordo com o que foi determinado no título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.

2. O valor exequendo sofre os efeitos da mora até a sua completa quitação. As parcelas pagas no transcurso no processo devem ser abatidas, e sobre elas deixam de incidir, nas datas dos respectivos pagamentos, juros e correção monetária.

3. A incidência de juros após a decretação da falência está condicionada à existência de ativo suficiente para o pagamento do principal, o que deve ser objeto de apreciação no Juízo universal da falência.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.